Tribunal: TJPA
Processo: 0810717-13.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810717-13.2019.8.14.0000
PACIENTE: VALDEMIR MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º:

PROCESSO Nº: 0810717-13.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS

COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: GARRAFÃO DO NORTE/PA

PACIENTE:
VALDEMIR MONTEIRO

IMPETRANTE: ADVOGADO ISAAC DOS SANTOS FARIAS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

EMENTA. HABEAS CORPUS. ART. 217-A, DO CPB. PRISÃO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE SER GARANTIDA A ORDEM PÚBLICA. PACIENTE FORAGIDO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRECEDENTES. PROCESSO QUE TEVE SUSPENSO SEU CURSO, BEM COMO O PRAZO PRESCRICIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N.º 08 DESTA CASA DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Denota-se, in casu, a nítida necessidade de acautelamento social em face da periculosidade concreta do réu, externada pelo
modus operandi
da conduta criminosa, de natureza hedionda e de gravidade extrema, cometida contra vítima de tenra idade, por reiteradas vezes, e no ceio familiar, fatos que, não de outra forma, demonstram risco à paz social.

2. Indispensável, por outro lado - além do resguardo à ordem pública - assegurar a garantia da aplicação da lei penal, em razão de o paciente permanecer em local incerto e não sabido, um dos motivos que ensejou, inclusive, o decreto de sua clausura cautelar, estando em tal situação até os dias atuais, embora plenamente ciente da acusação que lhe é imputada, considerando que chegou a ser preso temporariamente, no curso das investigações relativas ao crime em voga.

3. O fato de o paciente não ter sido localizado para citação e não ter comparecido em juízo, além de ter prejudicado a instrução do feito, que já encontra-se encerrada, demonstra que a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312, 313 e 282, §6º, todos do Código de Processo Penal, não sendo cabível, ainda, quaisquer das medidas cautelares alternativas instituídas pela Lei nº 12.403/11.

4. Registre-se que o réu se ausentou do distrito da culpa sem informar seu novo endereço, frustrando as comunicações processuais dirigidas ao mesmo. Ademais, constituiu advogado, que compareceu em audiência, sem indicar onde residia, o que demonstra, não de outra forma, clara intenção de se eximir de eventual responsabilidade criminal.

5. Saliente-se, ainda, ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer e denegar
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dez de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0810717-13.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS

COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: GARRAFÃO DO NORTE/PA

PACIENTE:
VALDEMIR MONTEIRO

IMPETRANTE: ADVOGADO ISAAC DOS SANTOS FARIAS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
VALDEMIR MONTEIRO
, em razão de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA, nos autos da Ação Penal de n.º 0002786-87.2018.8.14.0109.

Consta da impetração que
o paciente teve sua prisão temporária decretada pela autoridade
a quo
, por ter, supostamente, cometido o crime do art. 217-A do CPB.
Alega que,

sem

entender dos trâmites processuais, imaginando que estaria livre da acusação que lhe fora

imposta, por ter sido liberado após permanecer preso durante 05 (cinco) dias, mudou-se para a casa de sua genitora, no município de Tailândia/PA, o que acabou motivando sua citação editalícia, a suspensão do processo e do prazo prescricional, a produção de provas, bem como, a decretação de sua prisão preventiva.

Alega o impetrante constrangimento ilegal em razão de
carência na fundamentação do decreto preventivo e da decisão que indeferiu o pleito revogatório,
eis que o juiz apenas

se referiu, de forma genérica, à gravidade do crime e ao suficiente lastro probatório existente nos

autos.

Aduz, todavia, estarem
ausentes,
in casu
,
quaisquer dos requisitos da prisão cautelar
, pois não há nada de concreto a comprovar que a
liberdade do paciente trará riscos à garantia

da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei

penal
.

Refere-se ao fato de o paciente ser primário, possuindo bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Requer, assim, a
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, ínsitas no art. 319 do CPP, por se revelarem mais proporcionais ao caso em tela, em especial o comparecimento periódico em juízo; a proibição de frequentar determinados lugares; a proibição de manter contato com a vítima; proibição de ausentar-se da comarca que reside; recolhimento domiciliar no período noturno; e a monitoração eletrônica.

Pugna pela
concessão liminar da ordem
.

Pleiteia, por fim, a
sustentação oral
perante a sessão de julgamento da Seção de Direito Penal.

Distribuídos os autos, esta Relatora, por meio de decisão interlocutória de ID 2551981,
indeferiu a liminar pleiteada
.

Em informações, o Juízo impetrado esclarece, em síntese:

“Segundo consta nos autos da Ação Penal n.º 0002786-87.2018.8.14.0109, o paciente foi denunciado em 28/09/2018, pela prática criminosa de estupro de vulnerável. (...)

O paciente foi preso temporariamente em 02/04/2018, sendo posto em liberdade em 06/04/2018, com a decisão que decretou a prisão temporária sendo proferida em 23/03/2018. Em 08/10/2018 foi proferida a decisão recebendo a denúncia e determinando a citação do acusado para apresentação da Defesa Preliminar. Expedido o mandado de citação, o acusado não foi localizado, tendo mudado de endereço sem informar o seu destino. Em 18/03/2010
(sic)
foi determinada a citação por edital do denunciado, com Edital expedido em 26/06/2019, não comparecendo o réu ao processo. Em 14/08/2019 foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, sendo decretada a prisão preventiva do acusado e designada audiência para produção antecipada das provas para o dia 23/10/2019.

Ressalta-se que em 23/10/2019 o denunciado foi representado na audiência por advogado constituído habilitado nos autos, por procuração, em 15/10/2019, apresentando na audiência a Defesa Preliminar do réu, esta foi rejeitada, sendo registrado na decisão a existência de suficiente lastro probatório, passando-se a instrução do processo, sendo redesignada audiência de instrução, em continuação, para o dia 11/11/2019, para interrogatório do acusado, o qual deveria ser apresentado por seu defensor, bem como para oitiva de eventuais testemunhas de defesa, encaminhando-se os autos ao Ministério Público para se manifestar sobre a revogação da prisão preventiva do acusado apresentada em audiência.

Em 05/11/2019 o Ministério Público se manifestou desfavoravelmente ao pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, por entender que a gravidade do delito, somada à conveniência da instrução criminal e à necessidade de assegurar a aplicação penal, justificavam a manutenção da ordem de prisão em face do acusado.

No dia 11/11/2019 foi realizada a audiência de instrução em continuação, onde deveriam ser ouvidas as testemunhas de defesa e interrogado o acusado, não comparecendo ao ato nem o paciente, nem seu advogado constituído, sendo proferida Decisão mantendo a prisão preventiva, por entender ainda presentes os fundamentos ensejadores da prisão, existindo fortes indícios da prática do crime, bem como pelo fato do acusado ter se ausentado do distrito da culpa sem informar seu novo endereço, frustrando as comunicações processuais dirigidas ao mesmo, assim como por ter comparecido aos autos, por meio de advogado, sem indicar onde residia, o que demonstrou clara intenção de se eximir de eventual responsabilidade criminal.

(...)

O paciente não responde a outras ações penais.

Constata-se que não há qualquer informação nos autos de que o mandado de prisão expedido por este Juízo tenha sido cumprido, estando paciente solto.

Na verdade, o indiciado, ao comparecer aos autos por meio de advogado e deixar de informar seu atual paradeiro, bem como deixar de comparecer à audiência designada para seu interrogatório, demonstra não ter qualquer interesse em participar do processo para esclarecimento da verdade, demonstrando sua intenção de frustrar a aplicação da lei penal.

(...)

Este Juízo encerrou a instrução processual, abrindo prazo à Defesa em 11/11/2019, para requererem, no prazo de dez dias, alguma diligência na fase do art. 402 do CPP, transcorrendo o prazo sem manifestação, abrindo-se, assim, prazo para a apresentação das alegações finais das partes, iniciando-se com o Ministério Público, o qual recebeu os autos em carga no dia 05/12/2019, ainda dentro do prazo para manifestação.”

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
manifesta-se pela
denegação da ordem
, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

O argumento motivador do presente
mandamus
está no suposto constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente sob a tese de que o
decreto segregacionista, bem como a decisão que manteve a constrição cautelar, carecerem de fundamentação idônea,
apta a justificar a necessidade da medida extrema, pois não configurados quaisquer dos requisitos contidos no art. 312 do CPPB.

Da análise minuciosa dos autos, no entanto, verifica-se que a pretensão do impetrante
não merece acolhida.

No caso em questão, o Juízo singular, mais próximo da causa e quem melhor pode avaliar a necessidade da constrição, determinou, em 18/03/2019, a citação editalícia do réu, posto que não localizado para citação. Não comparecendo o paciente ao processo, em
14/08/2019
, determinou o Juízo a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. No mesmo ato, decretou a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:

“
Considerando que o réu foi citado por edital e não compareceu, suspendo o processo e o prazo prescricional, determinando a produção antecipada de provas. Considerando a gravidade do crime, decreto a prisão preventiva do acusado
; Expeça-se mandando de prisão remetendo à Polícia Civil e Militar para cumprimento, bem como cadastrando no Banco Nacional de Mandados de Prisão, tudo nos termos do art. 366, do CPP.” (Grifei)

Nesta mesma decisão, o Magistrado primevo designou o dia
23/10/2019
para realização da audiência para produção antecipada de provas, com oitiva das testemunhas arroladas na denúncia.

Durante a referida audiência,
o paciente fez-se representar por Advogado habilitado nos autos,
tendo este, na oportunidade, requerido a revogação da prisão preventiva do réu, o qual, embora ciente da acusação que lhe pesa,
não compareceu ao citado ato processual
.

Designada audiência de continuação para o dia
11/11/2019
, para interrogatório do acusado, o qual deveria ser apresentado por seu defensor, bem como para oitiva de eventuais testemunhas de defesa,
tanto o paciente, como seu Procurador constituído fizeram-se ausentes.

Na mencionada ocasião, o Juízo coator proferiu decisão mantendo a custódia cautelar do paciente, com supedâneo nos seguintes argumentos:

“Considerando a provas produzida até o momento, bem como as condições pessoais do acusado, entendo que
permanecem presentes os motivos ensejadores da manutenção de sua custódia preventiva
. Com efeito, há fortes indícios da prática delitiva e de envolvimento do acusado,
o qual mudou de endereço para não ser intimado no feito, bem como constituiu advogado sem informar qualquer endereço, mostrando assim clara intenção de se eximir de eventual responsabilidade criminal,
razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.”

De todo o explanado, não há que se falar,
in casu
, em constrangimento ilegal se o decreto prisional encontra-se fundamentado, ainda que minimamente, nos requisitos previstos no art. 312 do CPPB.

Conforme consta, ao decretar a prisão preventiva do paciente, além do fato de o réu não ter comparecido ao processo, embora citado por edital, referiu-se o Juízo à
gravidade do crime perpetrado
. De fato, pesa contra o acusado a gravíssima e repugnante acusação de ter praticado o crime de estupro de vulnerável contra vítima de 09 (nove) anos de idade, de forma continuada. Consta que o paciente aproveitando-se da condição de companheiro da avó materna da infante, aproveitava-se dos momentos da presença da menor na residência, e com ela praticava atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Segundo narra a peça denunciativa, colhido o depoimento da vítima por meio da técnica do “depoimento sem dano”, a infante declarou que o paciente
“lhe pegava a força, lhe beijava e metia metade dos seus dedos em sua vagina, por dentro de sua roupa, cochichando em seus ouvidos, inclusive lhe machucando durante a prática delituosa.”
Acrescenta que
“tudo acontecia quando sua avó não estava por perto e quando ele percebia que ela estava chegando ele largava a informante”.
Afirma, ainda,
“tal fato se repetiu por várias vezes até quando V. se separou de sua avó.”

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se a nítida necessidade de acautelamento social em face da
periculosidade concreta do réu, externada pelo
modus operandi
da conduta criminosa, de natureza hedionda e de gravidade extrema, cometida contra vítima de tenra idade
,
por reiteradas vezes, e no ceio familiar,
fatos que, não de outra forma, demonstram risco à paz social.

Indispensável, por outro lado - além do resguardo à ordem pública -
assegurar a garantia da aplicação da lei penal
, em razão de o paciente permanecer em local
incerto e não sabido, um dos motivos que ensejou, inclusive, o decreto de sua clausura cautelar, estando em tal situação até os dias atuais
, embora plenamente ciente da acusação que lhe é imputada, considerando que chegou a ser preso temporariamente, no curso das investigações relativas ao crime em voga.

Com efeito, o fato de o paciente não ter sido localizado para citação e não ter comparecido em juízo, além de ter prejudicado a instrução do feito, que já encontra-se encerrada, demonstra que a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312, 313 e 282, §6º, todos do Código de Processo Penal, não sendo cabível, ainda, quaisquer das medidas cautelares alternativas instituídas pela Lei nº 12.403/11.

Registre-se que o réu se ausentou do distrito da culpa sem informar seu novo endereço, frustrando as comunicações processuais dirigidas ao mesmo. Ademais, constituiu advogado, que compareceu em audiência, sem indicar onde residia, o que
evidencia, não de outra forma, clara intenção de se eximir de eventual responsabilidade criminal
,
colocando em sério risco a aplicação da lei penal, diante do claro descaso que demonstra para com a justiça.
Ressalte-se, sobretudo, que, até o presente momento, segundo esclarecido pelo Juízo
a quo
,
não há qualquer informação nos autos de que o mandado de prisão preventiva expedido tenha sido cumprido, estando o paciente solto, não se tendo notícia de seu paradeiro.

O douto Procurador de Justiça, em seu judiciosa parecer, assim se manifesta sobre a questão:

“Acrescentamos ainda, a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, tendo em vista que, o paciente encontra-se em lugar incerto e não sabido, tendo se evadido do distrito da culpa. Assim, a decisão impetrada deve ser mantida, no intuito de evitar que o paciente escape e não cumpra sua reprimenda (...).”

Nesta senda de raciocínio:

(...) 2. "
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva." (HC 152.599 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2018, DJe 27/04/2018).

(...)

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior que é no sentido de ser "indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na situação de foragido do réu."
(RHC 88.388/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

5. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ, HC 467.127/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). (grifei)

EMENTA: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR O DECRETO PRISIONAL - PACIENTE NÃO ENCONTRADO - CITAÇÃO POR EDITAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA. Veja-se que os requisitos do art. 312 são claramente preenchidos pelo paciente, sendo sua prisão decretada com o fim de assegurar a aplicação da lei penal, pois,
não tendo sido encontrado para a citação pessoal, o réu deixou de atender ao chamamento editalício, dando ensejo à suspensão do feito e do curso prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, particularidades que indicam que o agente não pretende submeter-se aos rigores da lei penal.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.16.093332-1/000, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 31/01/2017, publicação da súmula em 10/02/2017) (grifei)

Segue esta mesma linha de raciocínio a jurisprudência desta Seção de Direito Penal, veja-se:

EMENTA: HABEAS CORPUS – ART. 155, §4º, II E IV, C/C ART. 180, CAPUT, C/C. ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, DE FUNDAMENTAÇÃO, EXTENSÃO DE BENEFÍCIO E EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PACIENTE FORAGIDO – PRESENÇA DO REQUISITO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE VETORES ANTAGÔNICOS À BOA MARCHA PROCESSUAL – PLURALIDADE DE RÉUS, INCIDENTES PROCESSUAIS, COMPLEXIDADE DO FEITO – DESCABIMENTO DA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE OBJETIVIDADE NAS DECISÕES PARADIGMAS E COM RELAÇÃO AO PACIENTE, QUE SE ENCONTRA FORAGIDO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE. 1. Paciente investigado pelos delitos descritos nos art. 155, §4º, II e IV, c/c art. 180, caput, c/c. art. 71, todos do Código Penal 2. Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de fundamentação, bem como pleito de extensão de benefício e alegação de excesso de prazo no julgamento do pedido de revogação de prisão preventiva. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da aplicação da lei penal do art. 312 do CPP para justificar a prisão preventiva do paciente. Destaque-se que a decisão pela qual o impetrante pretende fazer de paradigma para estender benefício, é diferente da que decretou a prisão preventiva do paciente. Os pacientes agraciados com a revogação, foram basicamente os que foram presos em flagrante e tiveram suas prisões convertidas em preventiva, sendo que neste ato o Juízo decretou a medida extrema em desfavor do paciente JOSÉ RICARDO MARQUES MATIAS e mais dois, em função de se encontrarem em local incerto e não sabido.
Portanto, percebe-se, ainda, claramente presente o requisito da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, em que pese as parcas informações prestadas pelo Juízo, dada a suscitação de conflito negativo de competência, em consulta ao sistema informatizado Libra, constatou-se que o paciente se encontra no mesmo estado, de foragido. Assim, verifica-se a clara intenção do paciente de não colaborar com a boa marcha processual, pelo fato de estar foragido, de modo que, ante a latência do requisito da aplicação da lei penal do art. 312 do CPP, deve ser completamente rechaçada a alegação de ausência dos requisitos de cautelaridade na espécie.
4. No que tange à alegação de excesso de prazo para julgamento do pedido de revogação de prisão preventiva, de que há pendencia de sua apreciação há mais de 90 (noventa) dias, tem-se que deve ser ponderados diversos fatores antagônicos à célere condução processual, tais como pluralidade de réus, incidentes processuais (conflito negativo de competência), réus foragidos e complexidade da causa, todos presentes na vertente. Destarte, tendo em vista que os prazos processuais não se contam aritmeticamente, ponderando-se a razoabilidade e proporcionalidade, rechaça-se também esta alegação. 5. No tocante ao pleito de extensão de benefício, pelo que fora exaustivamente exposto, no sentido de que o paciente se encontra foragido, não há qualquer similaridade de situação, nos termos do art. 580 do CPP, nem, ainda, objetiva, dada a patente presença do requisito da aplicação da lei penal em desfavor do paciente. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS e em DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre

(TJE/PA 2642632, 2642632, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-16) (grifei)

Habeas corpus com pedido de liminar. lesão corporal decorrente de violência doméstica e estupro. prisão preventiva. alegação de inexistência de prova da materialidade delitiva. descabimento. impossibilidade de exame na via eleita, matéria que exige reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita do writ. alegação de ausência dos requisitos necessários para a manutenção da prisão cautelar. improcedência. decreto preventivo devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. réu que se encontrava foragido. mandado de prisão cumprido após 08 (oito) anos do decreto prisional. segregação cautelar devidamente justificada. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa. insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime. 1. O habeas corpus, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a materialidade e autoria delitiva, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do writ; 2.
O juízo a quo, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva. Salientou a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal, considerando que o réu se encontrava em local incerto e não sabido, demonstrando estar se furtando à aplicação da lei penal, além de causar evidentes prejuízos à instrução processual. 3. Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, o magistrado entendeu que permanece inalterado o intento do paciente em se furtar à aplicação da Lei Penal, vez que se encontrava até então foragido, o que lastreia a manutenção da custódia.

Vale ressaltar que o processo e respectivo prazo prescricional ficaram suspensos por aproximadamente 08 (oito) anos, lapso temporal em que o coacto permaneceu foragido, não havendo que se falar, portanto, em constrangimento ilegal do paciente.
4. Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 5. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA. 6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Fortes Bitar. Belém, 17 de dezembro de 2019. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes Relator (TJE/PA, 2598223, 2598223, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19) (grifei)

Habeas corpus liberatório com pedido de liminar. homicídio qualificado. art.121, §2º, II e iv, do cp. decreto minimamente fundamentado. art. 312 do cpp. evasão do distrito da culpa. citação por edital. suspensão do processo e do prazo prescricional. réu foragido que permaneceu em local incerto e não sabido por mais de seis meses. custódia devidamente justificada e necessária. garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime. 1. In casu, verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a imposição da segregação cautelar. O magistrado a quo, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, ao constatar a presença dos requisitos necessários estabelecidos no art.312 do CPP, decretou a prisão preventiva do coacto. Ressaltou a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o paciente fugiu do distrito da culpa; 2. Ao considerar que o réu se encontrava em lugar incerto e não sabido, o juízo singular determinou a sua citação por edital, e diante da sua inércia, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional. Cumpre observar que o crime ocorreu no dia 12/03/2016, e a prisão cautelar foi decretada em 16/10/2017, sendo cumprida somente no dia 23/04/2019, ou seja, o paciente permaneceu foragido por mais de 6 (seis) meses. 3.
Ao contrário do alegado na impetração, a prisão cautelar foi decretada e mantida diante da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, assim como em razão da gravidade e circunstâncias concretas do caso descritas, ainda que minimamente, pelo magistrado no decisum. Fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois a fuga do denunciado do distrito da culpa demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar a aplicação da lei penal. Nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para garantir tanto a conveniência da instrução criminal quanto a aplicação da lei penal. Precedentes.
4. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal. 5. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA. 6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar. Belém, 30 de maio de 2019. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes Relator (TJPA, 1809933, 1809933, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-06-04) (grifei)

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, II E V E §2º-A C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE PERMANECE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA DESDE SUA DECRETAÇÃO QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. - A necessidade da prisão preventiva está intrinsecamente atrelada à contemporaneidade da prática dos fatos criminosos e de condutas novas eventualmente praticadas pelo agente, que tenham repercussão na apuração do delito.
Contudo, como o paciente encontra-se foragido desde a investigação, a manutenção de sua prisão preventiva é medida que se impõe, pois revela o ímpeto de se furtar a aplicação da lei penal, caindo, por terra, a alegação de extemporaneidade do decreto. -
A denúncia se encontra de acordo com os termos do art. 41, do CPP, como se nota dos seus termos lançados às fls. 27-30. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora. A Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. (TJEPA, 1731028, 1731028, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14) (grifei)

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO: ART. 155, § 4º, INCISOS I E IV, C/C ART. 288, TODOS DO CP (FURTO QUALIFICADO COM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA). 1 - alegação de ausência de REQUISITOS na decretação da prisão preventiva do paciente (art. 312, do CPP). NÃO ACOLHIMENTO. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente TIRONE BORGES CAVALCANTE, acusado em Medida Cautelar Sigilosa de nº 00012658-42.2018.814.0040, sendo atribuído ao Paciente delito tipificado no art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c art. 228, ambos do CP, constante de furto de combustível da empresa Vale S/A (Parauapebas). Foi decretada a Prisão Preventiva do Paciente nos autos em referência, pois consta nas investigações, interceptações telefônicas e demais provas carreadas aos autos supra que o Paciente seria o mandante da associação criminosa. Não consta que o mandado de prisão e de busca e apreensão em desfavor do Paciente tenham sido cumpridos. Presença de autoria e materialidade delitiva atribuída ao Paciente, assim como fundamentação idônea e legal do Juízo Coator a quando da prolação do decreto preventivo, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal. Pela garantia da ordem pública, dada a gravidade da ação delituosa imputada ao Paciente, assim como de que consta nova instauração apuratória, uma vez que quando do cumprimento dos mandados em desfavor do corréu JOÃO ALVESA DA SILVA, constatou-se suposto cometimento de ação delitiva.
Pela aplicação da lei penal, consta a possibilidade de fuga do agente, o que está ocorrendo no caso em concreto, pois o Paciente se encontra na condição de foragido, uma vez que o mandado de prisão em desfavor do Paciente ainda não foi cumprido.
2 - HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVETNIVA DO PACIENTE TIRONE BORGES CAVALCANTE. A C Ó R D Ã O Vistos etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e pela denegação a ordem, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2019. Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador(a) Vânia Valente Couto Fortes Bitar Cunha. Belém/PA, 29 de abril de 2019. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Relatora (TJE/PA, 1689057, 1689057, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-02) (grifei)

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há ilegalidade na custódia cautelar decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, quando se encontra, corretamente, justificada na periculosidade concreta do paciente, revelada pela modus operandi do ilícito, bem como no fato do coacto ter empreendido fuga e permanecido foragido mesmo após a decretação de sua prisão (datada de 15/06/2007), só vindo a ser capturado neste ano, em localidade diversa do distrito da culpa. 2. Ordem denegada, à unanimidade. Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Tribunal, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 29 dias do mês de abril de 2019. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. Belém, 29 de abril de 2019. Des.or MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE Relator (TJE/PA, 1689093, 1689093, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-01) (grifei)

De outra banda, é sabido ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,

que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva.

Assim, deve ser mantida a custódia cautelar quando resta demonstrada, adequadamente - além da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria -, a especial necessidade da garantia da ordem pública, evidenciada na gravidade em concreto da conduta, bem como da eventual aplicação da lei penal, afligida pela condição do réu de foragido da justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/02/2020